Tribunal: TJBA
Processo: 0000112-84.2008.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000112-84.2008.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Altamiro de Jesus Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA ATRIBUINDO AO RÉU PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL (ART. 121 § 2°, INCISO II, INCISO III E IV, DO CP) – DECISÃO DE PRONÚNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - QUALIFICADORAS QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO PODEM SER AFASTADAS, DE PLANO, PELO JULGADOR MONOCRÁTICO - PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO QUE HÁ DE SER EXAMINADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I – Consta da Denúncia que o Réu, no dia 1º de dezembro de 2007, por volta das 22h30, movido por ciúmes, e aproveitando-se de que ALEX NEVES ALMEIDA se encontrava tonto em razão da ‘cola’ que havia cheirado, esganou-o apertando seu pescoço com as mãos, causando-lhe a morte por asfixia. II - Decisão de Pronúncia, datada de 16 de setembro de 2025, considerando o Acusado incurso, em tese, nas penas do art. 121, §2º incisos II, III e IV, todos do Código Penal, a fim de que venha a ser julgado pelo Tribunal do Júri. III - Irresignação defensiva requerendo absolvição sumária ou a despronúncia em razão da ausência de prova judicializada da autoria do crime. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras (ID 96533263). IV – Materialidade comprovada através do LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO Nº 2007 08 PM 1143 atestando a morte da vítima por “asfixia” mediante “esganadura”, bem assim pela respectiva Certidão de Óbito. No concernente à autoria, nada obstante inexistam testemunhas presenciais, os depoimentos de ELVIS ATAÍDE DOS SANTOS, NEY ALVES DE ARAÚJO e EDINA ALVES DE SOUZA MACEDO apontam para a responsabilidade penal do Réu, inclusive em perfeita compatibilidade com sua confissão na fase investigativa. V - A decisão de pronúncia tem cunho meramente declaratório, reconhecendo a plausibilidade da acusação por entender presente a materialidade e indícios de autoria, proclamando, assim, a necessidade de o réu ser submetido a julgamento ante seu juiz natural, o Tribunal do Júri. VI - Questões subjetivas e complexas, a exemplo das qualificadoras, só comportam acolhida pelo juízo sumariante quando configuradas indene de qualquer dúvida, situação que não corresponde à dos autos. VII - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento da insurgência. VIII – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0000112-84.2008.8.05.0256 da Comarca de Teixeira de Freitas /BA, Recorrente ALTAMIRO DE JESUS e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.